Tribunal: TJSP
Processo: 2187318-92.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Denúncia Vazia
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO.

INCONFORMISMO LOCATÁRIA. TEMPO PARA DESOCUPAÇÃO EXÍGUO. EXISTÊNCIA DE MAQUINÁRIO E ALIMENTOS PERECÍVEIS. ATIVIDADE COMERCIAL RELEVANTE. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAIS.

SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO NÃO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEFERIMENTO DA LIMINAR DE DESPEJO.

INCONFORMISMO LOCATÁRIA. TEMPO PARA DESOCUPAÇÃO EXÍGUO. EXISTÊNCIA DE MAQUINÁRIO E ALIMENTOS PERECÍVEIS. ATIVIDADE COMERCIAL RELEVANTE. FORNECIMENTO DE ALIMENTOS PARA HOSPITAIS.

SUSPENSÃO DA ORDEM DE DESPEJO PELO JUÍZO DE ORIGEM. RECURSO PREJUDICADO. ARTIGO 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

RECURSO NÃO CONHECIDO